Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. In casu, enquanto o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado não é definido pelo STF (Tema 788), deve-se adotar a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal, no sentido da aplicação literal do art. 112, inc. I, do CP, de que o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.